Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710297-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROSILENE FERREIRA HERTEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 187505772) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704497-91.2021.8.07.0007, proposta em seu desfavor por ROSILENE FERREIRA HERTEL, a qual indeferiu o pedido de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do DF, a fim de obter a inclusão da agravada em cadastro de inadimplentes, bem assim a emissão de certidão de inteiro teor. Busca a parte agravante, fundamentalmente, a reforma da mencionada decisão, almejando o afastamento das astreintes fixadas, ao argumento de que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta recairia sobre outra empresa (Ativos S/A). Aduz que “já comunicou a empresa Ativos S/A acerca da decisão, sendo responsabilidade da empresa cessar as cobranças à Agravante, não podendo o Banco se responsabilizar por ato que não deu causa”. Pontua, ainda, que “a multa de diária de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil reais) com pode ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária, o que é amplamente vedado no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do artigo 884 do CC”, e que “Apesar da lei processual não estabelecer limites à fixação da multa, esta deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa.” Defende que “o juiz deverá se valer de princípios do nosso ordenamento jurídico, como por exemplo o princípio constitucional da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade”, ao passo que alega que “a multa aplicada ao Agravante, não teve por base quaisquer parâmetros legais, consubstanciando punição absolutamente injusta e arbitrária, sendo de rigor seu afastamento por esse MM. Juízo, tendo que estão amplamente caracterizados o excesso e o consequente enriquecimento sem causa”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do recurso para determinar o afastamento da multa fixada ou, subsidiariamente, sua limitação a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado cadastrado nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 56976779), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao afastamento ou eventual minoração das astreintes fixadas pelo Juízo a quo diante dos fatos telados naqueles autos principais, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista evidente prejuízo ao agravante em razão da iminente liberação dos valores já constritos e transferidos para conta judicial mediante SISBAJUD (ID origem 188935669). Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico, igualmente porquanto não se vislumbra qualquer prejuízo ao agravado aguardar a definitividade acerca da fixação e do próprio valor alusivo às astreintes para que possa efetivamente levanta-los nos autos originários. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso, no fito de evitar-se o envio do feito ao arquivo e a fluência do prazo prescricional. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator